Tribunal: TJBA
Processo: 8000377-40.2022.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000377-40.2022.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MATHEUS EDUARDO TEIXEIRA FARIAS

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE SOUSA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USTEQUINUMABE. DOENÇA DE CROHN. COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. GRUPO 1A. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação, condenando solidariamente o Estado e o Município de Ibiassucê ao fornecimento do medicamento Ustequinumabe (130mg e 90mg) para tratamento da Doença de Crohn, sob pena de multa, além do pagamento de multa por descumprimento de liminar. Após embargos de declaração do autor, a sentença foi modificada para condenar os réus ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor do proveito econômico. O Estado interpôs apelação
requerendo o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual e o redirecionamento da obrigação à União. A
pós a modificação da sentença, apresentou complementação recursal, pleiteando a fixação dos honorários por equidade. Em sede de remessa necessária, examinou-se ainda a legitimidade passiva do Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o fornecimento do medicamento Ustequinumabe deve ser atribuído ao Estado da Bahia ou à União, à luz do Tema 1.234 do STF; (ii) determinar a legitimidade passiva do Município de Ibiassucê; (iii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme o Tema 1.313 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS, integrantes do Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), é da União quanto ao financiamento e aquisição, e do Estado quanto à programação, armazenamento, distribuição e dispensação, nos termos da Portaria de Consolidação GM/MS nº 02/2017 e do Tema 1.234 do STF.

A solidariedade dos entes federativos quanto ao dever de garantir o direito à saúde permanece, mas a execução da obrigação deve observar os fluxos administrativos do SUS definidos pelo STF. No caso, o redirecionamento da obrigação ao Estado da Bahia é compatível com sua atribuição administrativa.

A modulação dos efeitos do Tema 1.234 do STF quanto à competência jurisdicional aplica-se apenas a ações ajuizadas após 19/09/2024. Como a ação foi proposta em 28/04/2022, não se aplica a nova regra de competência, sendo legítima a tramitação na Justiça Estadual.

O Município de Ibiassucê é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois não possui atribuições quanto ao fornecimento de medicamentos do Grupo 1A do CEAF.
A inclusão do Município contraria a orientação firmada no Tema 1.234 do STF, o que impõe sua exclusão, mesmo de ofício, em sede de remessa necessária.

É cabível a complementação do recurso interposto pelo Estado da Bahia, nos termos do art. 1.024, §4º, do CPC, diante da modificação da sentença após julgamento de embargos de declaração que introduziu condenação em honorários sucumbenciais.

O Tema 1.313 do STJ estabelece que, nas demandas de saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, independentemente da possibilidade de mensuração do proveito econômico, tendo em vista o caráter personalíssimo e inalienável da prestação de saúde, que não se incorpora ao patrimônio do autor.

A fixação dos honorários com base em percentual sobre o proveito econômico contraria a orientação do STJ, que também veda a aplicação do art. 85, §8º-A, do CPC nesses casos. Assim, a fixação equitativa do §8º é a forma adequada para evitar onerar desproporcionalmente o erário e garantir o acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido. Remessa necessária provida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 198; CPC, arts. 85, §8º, e 1.024, §4º; Lei nº 8.080/90, art. 6º; Portaria de Consolidação GM/MS nº 02/2017, art. 49.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE); STF, Tema 1.234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243/SC); STJ, Tema 1.313 dos recursos repetitivos (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/AL, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 11/06/2025).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000377-40.2022.8.05.0035
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado MATHEUS EDUARDO TEIXEIRA FARIAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO e MODIFICAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .